Tribunal: STF
Processo: Rcl 70807
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Unilatus Serviço Educacional Ltda. ME e Outro contra decisão proferida pela Primeira Turma do Colégio Recursal de Salvador, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0010372-47.2020.8.05.0113.



    Em suas razões, a parte reclamante alega que a referida decisão teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao deixar de remeter a esta Corte o recurso extraordinário por ela interposto.



    Aduz, a propósito, os seguintes argumentos:



    “Tratam os autos, na origem, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS, ajuizada por GEOVANIA SILVA DE OLIVEIRA, em face destes Reclamantes e da CONGREGACAO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO. 



    A Requerente alega que contratou serviço de educação superior da CONGREGACAO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO, não obtendo, ao final do curso, o certificado de conclusão. 



    Contudo, desde o início da lide, estes Reclamantes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que não possuem qualquer relação jurídica com a CONGREGAÇÃO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO, única instituição responsável por emitir o certificado de conclusão de curso. 



    Ocorre que, indevidamente, durante a marcha processual, a CONGREGACAO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO foi excluída do polo passivo da demanda. 



    Destaque-se que as Reclamantes não têm autorização pelos órgãos de educação para emitir Diploma, tendo em vista que, atuam tão somente fornecendo estrutura para realização de cursos ministrados por faculdades em diversas cidades da Bahia. 



    Ao final, rejeitando as teses defensivas apresentadas, a 1ª Turma Recursal manteve a sentença condenatória contra os Reclamantes. Após a interposição dos recursos cabíveis, o Recurso Extraordinário não foi admitido, com a indevida aplicação do Tema 800 do STF. 



    Posteriormente, foi impetrado Mandado de Segurança, tombado sob o nº 0001433-53.2024.8.05.9000, no âmbito da Primeira Turma Recursal da Bahia, questionando as ilegalidades perpetradas no âmbito do processo nº 0010372-47.2020.8.05.0113. Contudo, o supracitado Mandado de Segurança foi indeferido, sob o argumento de suposta ofensa às Sumulas nº 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal.



    Por todo o exposto, diante da arbitrariedade perpetrada pelo Presidente do Colégio Recursal da Bahia, trancando o recurso extraordinário de forma indevida, assim como indeferindo o mandado de segurança impetrado, não restou alternativa senão a presente Reclamação com a finalidade de afastar o precedente firmado no RE 835.833-RG/RS (Tema 800), que culminou na usurpação de competência do STF.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, afirma que “restou demonstrado o dinstinguish, o que afasta a aplicabilidade do Tema 800 STF, diante da flagrante repercussão geral, revelando-se a usurpação de competência realizada pela 1ª Turma Recursal da Bahia” (eDOC 1, p. 5).



    Esclarece, ainda, que em virtude do não cabimento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, foi apresentado, por mera petição, o contrato que comprova a impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação. Contudo, relata que o Juízo de origem não acolheu a petição, tendo sido, em seguida, impetrado o Mandado de Segurança nº 0001433-53.2024.8.05.9000 para questionar ilegalidades no Processo nº 0010372-47.2020.8.05.0113.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a tramitação dos Processos nº 0010372-47.2020.8.05.0113 e nº 0001433-53.2024.8.05.9000. No mérito, pleiteia que esta ação seja julgada procedente, para o fim de reconhecer a usurpação de competência desta Corte.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso o pedido de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    No caso, a parte beneficiária ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Reparação Civil por Danos morais em face das reclamantes, ao argumento de que contratou o serviço de educação superior para cursar Licenciatura em Letras com habilitação em Português, mas não lhe foram entregues o Diploma e o histórico acadêmico (eDOC 8).



    A ação foi julgada parcialmente procedente (eDOC 8, pp. 130/132), tendo sido interposto recurso inominado, ao qual foi negado seguimento (eDOC 8, p. 207). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8, p. 220-222) e, em seguida, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento (eDOC 8, p. 245-247), sobrevindo o trânsito em julgado em 31.1.2024 (eDOC 8, p. 249).



    Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 9; ID e8a8a91e), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 20.8.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Por fim, cumpre salientar que a mera propositura do Mandado de Segurança nº 0001433-53.2024.8.05.9000 não tem o condão de viabilizar o manejo da reclamação em face de decisão anteriormente transitada em julgado, ainda que nele se discuta o tema afeto à reclamação.



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente